Tribunal: TJDFT
Processo: 0740990-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0740990-20.2023.8.07.0000 Agravante(s) 2008 Empreendimentos Comerciais S.A. Agravado(s) Max e Raw Restaurante Ltda. Plantonista Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de petição apresentada pela agravante em que informa “que mantém o pedido formulado em sede recursal, com a reforma da r. decisão do d. juízo singular, que indeferiu o pedido de expedição de expedição de ofício ao IFood, para que este informe sobre eventuais valores a serem repassados à empresa devedora”. Os autos vieram à conclusão desta plantonista em 7/2/2024, às 10:56. É o relatório. Decido. O presente recurso foi encaminhado a esta magistrada para exame, em plantão judicial da segunda instância, da petição apresentada pela agravante. Destaco que, em plantão judicial, a atuação da desembargadora designada para essa atividade está limitada pelas disposições do art. 4o da Portaria GPR 159, de 22/1/2024, que assim preceitua: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Ocorre que o requerimento formulado na petição ora em análise, nos termos do art. 4o da Portaria GPR 159, de 22/1/2024, não se subsome às situações de possível cognição em plantão judiciário. No caso, não há nenhuma medida a ser examinada, porquanto ausente qualquer pedido sujeito ao plantão judicial. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO da medida no plantão judicial e DETERMINO a imediata conclusão do processo para oportuno exame pelo e. relator natural. Intimem-se. Brasília, 07 de fevereiro de 2024. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Plantão Judicial da 2a Instância